Tribunal: STF
Processo: RHC 87304
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso em sentido estrito incabível: conhecimento como
recurso ordinário de habeas corpus, por aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Recurso ordinário de habeas corpus:
intempestividade: conhecimento como pedido originário (RHC 81.503,
05.12.01, Pertence; RHC 83.491, 18.11.03, Joaquim).
"Manifesta a
impugnação à decisão denegatória, malgrado por meio de recurso
intempestivo", não se deve, "em homenagem à forma, negar
conhecimento como pedido originário", pois "o único efeito seria
obrigar o impetrante a um ocioso esforço de extração de peças dos
autos para instruir impetração idêntica ao recurso não conhecido"
(cf. Pertence, voto vencido no RHC 67788, Pleno, 1.8.90, Moreira
Alves, RTJ 134/267,273).
3. Prisão preventiva: excesso de prazo,
 que sobrepuja os temperamentos admissíveis à luz do juízo de
razoabilidade: deferimento de liberdade provisória ao paciente.